Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0703059-51.2021.8.07.0000 Agravante: GUILHERME FERNANDES NETO Agravado: KATIA VIEIRA DO VALE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por GUILHERME FERNANDES NETO contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de KATIA VIEIRA DO VALE. Na decisão agravada foi indeferido o pedido de inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, nos seguintes termos: “Os cadastros de inadimplentes são entidades particulares, não órgãos públicos, de forma que a inclusão em seus registros implica na assunção de despesas, que são de responsabilidade do Exequente. Indefiro o pedido de inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplente, por entender que não se trata de um direito subjetivo da parte, mas uma faculdade do Juízo, pois a negativação e o protesto devem ser realizados pela parte credora, eis que poderá gerar responsabilidade civil por danos morais, em caso de inscrição indevida ou ausência de cancelamento, quando houver pagamento ou outra forma de extinção da obrigação reconhecida no título. Contudo, defiro a expedição de certidão para que o exequente promova a anotação e protesto, caso entenda adequado, com fundamento no artigo 517 do CPC. Note ainda que a legislação de regência estabelece como prazo máximo para a restrição 05 (cinco) anos, e que a persistência da inscrição após este período enseja reparação de danos morais, que são de exclusiva responsabilidade do Exequente. Fica a parte Exequente intimada a imprimir a certidão após a sua expedição. Após, cumpra-se o determinado da decisão de ID n. 79312779. I. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2020. TATIANA DIAS DA SILVA MEDINA Juíza de Direito” (ID 79641380). Nas razões do recurso, o agravante assevera que o novo Código de Processo Civil trouxe grande inovação em seu artigo 139, de forma a ampliar a possibilidade dos credores em obter êxito na efetivação da execução pecuniária. Argumenta que o padrão da atipicidade das medidas executivas foi adotado também para as obrigações de pagar, ampliando as possibilidades ao Juiz que conduz o processo, para alcançar o resultado objetivado na ação executiva. Entende que o Termo Técnico de Cooperação no 020/2014, celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça e a Serasa Experian, visa incentivar a utilização e aperfeiçoamento do sistema em questão, como forma de cautela e de coerção que objetiva induzir o Executado a cumprir a obrigação, prezando pelo princípio da efetividade nas execuções posto que tal medida objetiva a redução do tempo de tramitação e de cumprimento de ordens judiciais emitidas pelos magistrados. Com isso, pede a reforma da decisão agravada a fim de determinar a negativação do nome da executada pelo sistema SerasaJud (ID 22868263). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 22868266), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator